Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios suficientes de autoria. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Recursos em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e meio cruel, em que pretende a defesa a despronúncia, por falta de provas, e o Ministério Público, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em discussão
3. Discute-se: (i) se há indícios de autoria suficientes para pronúncia; (ii) se incide a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. Razões de decidir
4. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação dos acusados (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
5. No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
6. Se as circunstâncias do crime não indicam que a ação do réu dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima - ela, momentos antes dos fatos, teve desentendimento com o réu e coautor em bar e, no trajeto para a residência, foi abordada por eles, que iniciaram nova discussão e a agrediram -, não incide a qualificadora, por ser manifestamente improcedente.
IV. Dispositivo
7. Recursos em sentido estrito não providos.
________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 08/03/22; TJDFT, Acórdão 1291692, 00063988320178070005, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 08/10/20.